Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-07.2016.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-07.2016.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI, CLAUDIO EMILIO DE ARAUJO NEVES, ADELSON DA SILVA FERNANDES, FRANCINALDO DE SOUZA MARTINS

APELADO: CLAUDIO EMILIO DE ARAUJO NEVES, ADELSON DA SILVA FERNANDES, FRANCINALDO DE SOUZA MARTINS, MUNICIPIO DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO SALARIAL C/C ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. ADICIONAL NOTURNO. JORNADA COMPROVADA. FATOS NÃO CONTROVERTIDOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA EM LEI MUNICIPAL. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI GERAL. VERBA DEVIDA. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE SERVIDOR DE REAJUSTE DE ACORDO COM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO. PRECEDENTES STF.
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PEIXE BOI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito dos servidores, ora apelantes, concursados da Prefeitura de Peixe Boi, em receber horas extras, adicional noturno e ter seus vencimentos reajustados pelo salário mínimo;

2. Preliminar de prescrição quinquenal.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, são passíveis de cobrança pelo apelado as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Preliminar acolhida;

3.
O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Municipal nº 517/2005, em seu art. 70, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, computanto-lhe cada hora com 52 minutos e 30 segundos;

4. Na qualidade de servidores efetivos, os apelados dispõem da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que sua jornada de trabalho se dá nesta condição, nos moldes proferidos na sentença;

5. A multa fixada, poderá ser modificada de ofício, quando a sua periodicidade não for definida, tornando-a excessiva, nos exatos termos do art. 537, §1º do CPC. Muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade da situação, não foi fixado prazo de aplicação. Reputo adequado manter o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, em caso de desobediência, limitada à R$ 30.000 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos;

6. Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, entendo correta a fixação do percentual 15% sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC.

7.
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8. Recurso adesivo.
Há norma constitucional expressão no sentido da proibição constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. (art. 7, IV da CF).
Precedentes STF.

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, e
conhecer e negar provimento ao recurso adesivo
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no
período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PEIXE BOI
e por
CLAUDIO EMILIO DE ARAÚJO NEVES
e
OUTROS
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única

de Peixe Boi, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão Salarial c/c Adicional Noturno e Horas Extras
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a referida ação aduzindo que são servidores públicos municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Peixe Boi, exercendo cargo de motoristas na Secretaria Municipal de Saúde, aprovados em Concurso Público e regidos pelas disposições das Leis Municipais nºs 520-2005, 521/2005 e 522/2005.

Ao final, requereram a procedência dos pedidos com a consequente revisão salarial, adicional noturno e horas extras.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral (id nº 2695043 - Pág. 2/3), nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para negar a revisão salarial pleiteada, forte nas Súmulas Vinculantes ns. 04 e 42 do STF, e condenar o requerido a pagar aos requerentes adicional noturno, na forma estipulada no art. 70 do Regime Juridico dos Servidores do Município de Peixe Boi, retroativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e dos meses vencidos no decorrer do processo, bem como horas extras e os reflexos no adicional de férias e 13º salário, devidamente corrigidos pelo percentual estabelecido para a caderneta de poupança; devendo ainda o requerido implementar o pagamento futuro do referido adicional nos próximos vencimentos do requerente, pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

Isento o requerido de custas processuais.

Sentença não submetida a reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação, à evidência, não ultrapassa 100 (cem) salários mínimos (CPC, art. 496, § 3º, III).. (...)

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE PEIXE BOI
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 2695048 - Pág. 5/9)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente preliminarmente defende que seja declarada a prescrição dos pleitos anteriores a 26.08.2011, conforme previsão do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32.

No mérito, assevera que não há previsão legal para o pagamento do adicional noturno, e que o pleito amparado no art. 70 da Lei Municipal nº 517/2005, é inviável na medida em que a norma é genérica, não reconhecendo especificamente a função exercida pelo recorrido como a que tem direito ao referido adicional, pelo que deve ser excluída a condenação.

Destaca que não pode o Poder Judiciário ser acionado pela parte autora para intervir e conceder aumento remuneratório não previsto em lei, sob pena de ferir o principio da autonomia entre os poderes, bem como, há violação da sumula 339 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que é indevida a aplicação de multa para o implemento do pagamento do adicional noturno nos próximos vencimentos dos autores, ora apelados, uma vez que a referida parcela só terá eficácia após o trânsito em julgado diante do efeito suspensivo atribuído ao recurso.

Noutra ponta defende que caso seja mantida a condenação principal, os honorários sejam reduzidos ao percentual de 10% (dez porcento), observando o princípio da proporcionalidade

Aponta a ausência de impugnação ao documento apresentado, reconhecendo a autora que estava gozando de licença sem remuneração, daí porque incabível obrigar a administração pública a pagar os valores requeridos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença prolatada.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 2695050 - Pág. 2/8)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. (id nº 2647283 - Pág. 1)

Igualmente inconformado,
ADELSON DA SILVA FERNANDES E OUTROS
interpuseram recurso adesivo. (id nº

2695049 - Pág. 10)

Em suas razões defende que a sentença deve ser reformada no que concerne ao valor do salário de motorista de nível IV, conforme consta no item X Edital do Concurso nº 01/2005, garantindo também seus reajustes, diferenças e reflexos.

O ente Municipal não ofertou contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certidão de id nº

5674280 - Pág. 1.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e do recurso adesivo. (
id nº 2761691 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

Preliminar de prescrição quinquenal

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL
. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL
E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

Assim, em consonância com o art. 1º do Decreto 20.910/32, são passíveis de cobrança pelos apelados as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Preliminar Acolhida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito dos servidores, ora apelantes, concursados da Prefeitura de Peixe Boi, em receber horas extras, adicional noturno e ter seus vencimentos reajustados pelo salário mínimo.

No que concerne especificamente aos argumentos do recurso, entendo que não merecem acolhimento, tendo em mira que é certo que o apelado na qualidade de servidor efetivo faz jus à garantia constitucional afeta ao adicional noturno, também previsto no artigo 70 da Lei Municipal nº 517/2005 (dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Peixe-Boi) que assim dispõe:

“Art. 70. O serviço
noturno
, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco)horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”

Tenho isso porque, diferente das razões apresentadas no apelo no sentido de que a lei municipal é genérica e não aplicável ao caso, entendo que,
contrario sensu,
justamente por este motivo é possível o acolhimento do pedido autoral, não merecendo reparos a sentença de reconhecimento do direito ao recebimento do aludido adicional, tendo em vista que se apresenta em sintonia com a Jurisprudência desta Corte em demandas semelhante à dos autos envolvendo a mesma legislação municipal em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGILANTE. TRABALHO REALIZADO ENTRE AS 22:00 DE UM DIA ATÉ AS 05:00 DO OUTRO DIA. ADICIONAL DEVIDO. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI GERAL. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao compulsar os autos, resta incontroverso o vínculo efetivo estabelecido entre o autor e o Município (fl. 11), bem como exerceu o seu cargo no período noturno, variando o seu horário entre as 18:30 às 06:30, 20:00 às 06:00 e 22:00 às 05:00 (fls. 40/91), sem receber o adicional noturno (fls. 93/127). 2. O requerente/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005, bem como o valor da hora noturna deverá ser superior a hora diurna, nos termos do art. 10 da Lei Orgânica do Município de Peixe-Boi.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente procedente. (2019.04152831-03, 208.658, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-09)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. ADICIONAL NOTURNO. JORNADA COMPROVADA. FATOS NÃO COTROVERTIDOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA
. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
1- A sentença deferiu o pedido inicial condenando o ora apelante ao pagamento dos adicionais noturnos referentes ao período de fevereiro/2009 a fevereiro/2014, mais reflexos sobres as verbas salariais
; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere à jornada de trabalho noturna não remunerada com o correspondente
adicional
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a defender a ausência de previsão legal do direito o
adicional
. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática
; 3- O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Municipal nº 517/2005, em seu art. 70, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, computanto-lhe cada hora com 52 minutos e 30 minutos; 4- Na qualidade de servidor efetivo, o apelado dispõe da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que sua jornada de trabalho se dá nesta condição, nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00295489-26, 200.605, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-14)

Como muito bem consignado no voto da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro no v. Acórdão nº 200.605, que peço vênia para utilizar como fundamento e transcrever: “
Ao se referir ao servidor municipal, o art. 70 da lei municipal já encampa qualquer servidor, independente do cargo que ocupe, de modo que, somente a expressa exceção de algum deles teria o condão de retirar o direito de alguma categoria , o que não se dá no caso. Logo, o direito em tela resta suficientemente previsto na legislação, que vem sendo descumprida pelo ente municipal.”

Outrossim, não há como ser acolhida a alegação do apelo de que a sentença deve ser reformada para que não se considere a normativa constitucional e sua aplicabilidade aos servidores públicos, eis que além da garantia constitucional, há legislação municipal disciplinando a matéria.

Assim, nos termos do inciso IX do artigo 7º da CF/88 e do art. 70 da Lei Municipal nº 517/2005, o apelado faz
jus
ao adicional noturno, nos moldes estabelecidos na sentença, bem como, comprovado pelos documentos colacionados, que deve ser mantida quanto ao mérito, não havendo que se falar em hipótese de aumento de vencimentos situação que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Multa fixada

No que tange a multa fixada, esclareço que ela poderá ser modificada de ofício, quando a sua periodicidade não for definida, tornando-a excessiva, nos exatos termos do art. 537, §1º do CPC.

Destarte, o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor das
astreintes
, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica, isso significa que a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo Juiz.

Todavia sua aplicação é plenamente cabível, nos termos do art. 139, IV c/c o art. 536, §1º do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial
.

Na mesma toada o STJ:

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE JURÍDICA CONFIGURADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECALCITRÂNCIA E CAPACIDADE DA EMPRESA DEMONSTRADAS. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI
- O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o Juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

(...)

X - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 56.706/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Contudo, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade da situação, não foi fixado prazo de aplicação.

Dessa feita, reputo adequado manter o valor das
astreintes
em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, em caso de desobediência, limitada à R$ 30.000 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

EME
NTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGILANTE. TRABALHO REALIZADO ENTRE AS 22:00 DE UM DIA ATÉ AS 05:00 DO OUTRO DIA. ADICIONAL DEVIDO. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI GERAL. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao compulsar os autos, resta incontroverso o vínculo efetivo estabelecido entre o autor e o Município (fl. 11), bem como exerceu o seu cargo no período noturno, variando o seu horário entre as 18:30 às 06:30, 20:00 às 06:00 e 22:00 às 05:00 (fls. 40/91), sem receber o adicional noturno (fls. 93/127).

2. O requerente/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005, bem como o valor da hora noturna deverá ser superior a hora diurna, nos termos do art. 10 da Lei Orgânica do Município de Peixe-Boi.

3. Inexistindo lei específica municipal que regulamente a carreira de vigilante noturno, portanto, inexistindo qualquer conflito entre normas, deverá ser aplicada a lei geral, qual seja, o Regime

Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Peixe-Boi (Lei Municipal nº. 517/2005), que determina o pagamento do serviço noturno prestado entre às 22:00 de um dia às 05:00 horas do dia seguinte, com aumento em 25% do valor-hora normal.

4. A multa fixada, poderá ser modificada de ofício, quando a sua periodicidade não for definida, tornando-a excessiva, nos exatos termos do art. 537, §1º do CPC. Muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade da situação, não foi fixado prazo de aplicação.

5. Reputo adequado manter o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, em caso de desobediência, limitada à R$ 30.000 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

6. Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, entendo correta a fixação do percentual 20% sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente procedente.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito

Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 16/09/2019 até 23/09/2019.

Belém, 23 de setembro de 2019.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

(2019.04152831-03, 208.658, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-09)

Honorários advocatícios

O Município apelante foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no montante de 15% (quinze por cento) sobre a condenação, valor que não contraria o disposto no §3º, I, do art. 85 do CPC.
In verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Deste modo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, entendo correta a fixação do percentual 15% sobre a condenação, nos exatos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Consectários legais

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Recurso adesivo

Cinge-se a controvérsia recursal adesiva em verificar o direito dos autores a terem seus vencimentos reajustados pelo salário mínimo.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal assentou que é a remuneração total dos servidores que não pode ser inferior ao salário-mínimo e não o seu vencimento ou provento básico, a saber:

“SALÁRIO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República refere-se à remuneração e não ao salário-base” (AI 567.634-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PISO DE VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 197.072, 199.098 e 265.129, firmou o entendimento de que o artigo 7º, IV, combinado com o artigo 39, § 2º, ambos da Constituição, se refere à remuneração total recebida pelo servidor em atividade e não apenas ao vencimento-base. Agravo Regimental a que nega provimento” (RE 369.010-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.6.2006).

Assim, ao interpretar o valor remuneratório mínimo estabelecido pela Constituição nos arts. 7º, inc. IV e 39, § 2º, o Supremo Tribunal Federal concluiu que se refere não apenas ao salário-base, mas a remuneração total do empregado ou servidor.

Por outro lado,
há norma constitucional expressão no sentido da proibição constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim
, a saber:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(omissis...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo
, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”;

Pelo exposto, não merece reparos a sentença ora guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível interposta pelo Município de Peixe Boi, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento,

reconhecendo a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, para que as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos;
bem como,
conheço
do recurso adesivo e
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação
.

Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ e multa limitada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022